Tribunal: TJPA
Processo: 0061677-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061677-54.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO É AQUELA INTERNA AO PRÓPRIO JULGADO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, NO SENTIDO DE AFASTAR A MAJORAÇÃO DEVENDO OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORRESPONDEREM A 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0061677-54.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS FRANCO DA ROCHA

ADVOGADA: SANDRA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA 22.048)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10302533)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que proveu recurso de apelação estadual, para reformar a sentença de procedência dos Embargos à Execução, precisamente quanto ao capítulo relativo aos honorários de sucumbência, no sentido de invertê-los de maneira que sejam suportados pelo apelado/embargante no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porquanto figurava como proprietário do veículo junto ao DETRAN à época do lançamento tributário (IPVA).

Em brevíssima síntese, a parte embargante alegou a existência de
contradição
no julgado, visto que na sentença recorrida os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ademais não houve pedido de majoração dessa verba no apelo interposto pelo Estado do Pará, ora embargado.

Apontou outra contradição do julgado consistente na ausência de pedido do apelante/embargado para inverter a sucumbência.

Em seguida alegou omissão quanto a responsabilidade da empresa e não do embargante pelo ajuizamento da execução fiscal.

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

De início, cumpre observar que no acórdão embargando ficou assinalado que no recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará houve uma
única alegação, qual seja: o não cabimento da condenação em honorários, sob o argumento de que não deu causa à demanda, pois a negligência no que tange a providência de transferência de registro do veículo deve ser atribuída as partes do negócio jurídico de venda e compra do veículo (ID 10302533 – Pág. 2).

Nota-se, assim, ter ocorrido devolução da matéria relativa aos honorários de sucumbência, especialmente acerca da responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal tendo o julgado atribuído a mesma ao embargante, razão pela qual não prospera a alegação de existência de omissão no julgado.

Concernente às contradições passiveis de correção pelos embargos de declaração é necessário frisar que estas ocorrem internamente ao julgado, logo não há contradição entre a sentença e o acórdão.

Dito isto, no caso concreto, relativamente aos honorários de sucumbência, após registrar que a
responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal coube ao embargante
o acórdão guerreado consignou a inversão da sucumbência e logo em seguida majorou o percentual respectivo de 10% para 20% incorrendo em evidente erro material.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração e mediante atribuição de efeito infringente alterar o acórdão embargado,
no sentido de afastar a majoração da sucumbência
consequentemente os honorários advocatícios, devidos pelo embargante Antônio Carlos Franco da Rocha, deverão corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023